Tribunal: TJDFT
Processo: 0761823-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. METRÔ. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIRO. ABORDAGEM INADEQUADA. RECUSA INICIAL DE PERMITIR O INGRESSO NO SISTEMA DE TRANSPORTE. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA ACOMPANHADA DE SEU CÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a inexistência de danos morais, sob a alegação de que foi justificável a sua conduta de realizar procedimento para fins de liberação da entrada do autor no sistema de transporte do Metrô, não havendo configuração de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Na espécie, aplica-se o art. 37, §6o da CF/1988, que dispõe acerca da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, e o CDC que dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
IV. De início, consigna-se que cão de assistência apresenta três categorias principais, como: cães-guia (que acompanham pessoas portadoras de deficiências visuais), cães-ouvintes (que auxiliam pessoas portadoras de deficiência auditiva) e cães de serviço (que dão assistência a pessoas com deficiência motoras ou transtorno do espectro autista, por exemplo). Estes são animais treinados ou em fase de treinamento para prestar o auxílio necessário à pessoa com necessidade de assistência especial para fins de aumentar a integração social do indivíduo na sociedade a fim de lhe conferir maior mobilidade e independência nas atividades cotidianas. Portanto, os cães de serviço podem ser equiparados aos cães-guia para fins de ingresso e permanência em ambientes de uso coletivo, conforme previsão na Lei Federal 11.126/05, art. 1o, regulamentada pelo Decreto 5.904/06, em seu art. 1o.
V. Depreende-se dos autos que o autor tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 10 – F84.0, com Disforia Sensível à Rejeição (DSR) e Transtorno de Processamento Sensorial (TPS). Da análise dos elementos probatórios, em especial os vídeos acostados, verifica-se que após passar pela catraca com o seu cão de serviço, o autor foi abordado pelo preposto da recorrente, que determinou o retorno do recorrido para fora da catraca, onde aguardou por um tempo e depois foi encaminhado para um setor onde foram coletadas as suas informações/documentações (ID 46456487 e ID 46456495).
VI. Em que pese os argumentos da parte recorrente no sentido de que se tratava de uma situação inédita, pois seria um “cão de serviço” e não um “cão-guia”, ou que não teria demorado o tempo informado na inicial para fins de liberação da entrada do autor, o vídeo demonstra evidente falha na prestação de serviço, ante o nítido despreparo dos prepostos ao abordar o autor.
VII. Sendo assim, não se pode enquadrar o presente caso como mero aborrecimento e dissabor. A condição de saúde do autor demanda uma atenção especial dos prestadores de serviços públicos, situação que não se observou na espécie. Repisa-se, o autor se identificou como pessoa com deficiência (ID 46456471), contudo não foi liberado de pronto, causando-lhe constrangimento e evidente desconforto. Na espécie, é evidente o aborrecimento muito além do razoável, com reflexos negativos à psique do autor.
VIII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios se mostra razoável e proporcional a redução dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante adequado aos danos decorrentes da situação vivenciada pelo autor.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.